Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-41.2025.8.11.0051
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-41.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS - CPF: 061.701.551-16 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. ENTRADA EM RESIDÊNCIA JUSTIFICADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 280).
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.
IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS CIVIS. VERSÃO DO APELANTE ISOLADA E INVEROSSÍMIL.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE
. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
INVIÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DETRAÇÃO JÁ ANALISADA NA ORIGEM. PRETENSÕES RECURSAIS REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa, em suas razões, arguiu preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, regime prisional mais brando e a aplicação da detração penal.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se houve nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio.

(II)

Saber se estão presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

(III)

Saber se a pena-base foi corretamente fixada.

(IV)

Saber se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

(V)

Saber se há interesse recursal quanto à detração penal.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial restou justificada por fundada razão, consubstanciada em flagrante delito e perseguição imediata, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/88 e pela tese fixada no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF).

2.

As provas colhidas, especialmente os depoimentos coesos dos policiais e testemunhas civis, aliadas à apreensão de substâncias entorpecentes com o recorrente, são suficientes para embasar a condenação.

3.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

4.

A fixação do regime inicial fechado está fundamentada na reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do CP e da Súmula 269 do STJ.

5.

A detração penal foi devidamente realizada na sentença, ausente interesse recursal.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a entrada forçada em domicílio quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 280).

2. Os depoimentos de policiais, quando coesos e corroborados por outras provas, possuem idoneidade para fundamentar condenação penal.
3. A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial fechado.
4. Não há interesse recursal quanto a pontos já decididos favoravelmente na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, III, e 387, § 2º; CP, art. 33, § 2º;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07/12/2021. STJ, Súmula 269.
TJMT, Apelação Criminal n. 0019471-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/10/2025. Enunciado nº 08 TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1001347-41.2025.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
à
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia 27/03/2025, por volta de 10h49min, na "Granja Saara" (aos fundos da residência situada na Rua Perdiz, n.º 51, Bairro São Miguel), Zona Rural, no Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes consistentes em: 36 porções de cocaína em pó (15,76g), 146 porções de cocaína em pedras (21,90g) e 6 porções de maconha (25,73g
).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente,
a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o abrandamento do
regime prisional para o semiaberto
e a aplicação da
detração penal.
(Id. 298281475).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, e a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. (Ids. 298281482 e 310165857).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta a ilicitude das provas obtidas, argumentando que o ingresso dos policiais militares na residência de terceiros, onde foi capturado, ocorreu sem mandado judicial, consentimento válido dos moradores ou situação de flagrância que o justificasse.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental. Contudo, o próprio texto constitucional estabelece exceções, permitindo o ingresso sem consentimento do morador em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O crime de tráfico de drogas, em diversas de suas modalidades, como "ter em depósito" e "trazer consigo", possui natureza permanente. Isso significa que sua consumação se prolonga no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto perdurar a conduta delituosa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

No caso concreto, a atuação policial não foi aleatória ou baseada em meras conjecturas. Conforme se extrai dos autos, a guarnição policial se dirigiu ao endereço do apelante para dar cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de sua genitora, Wanderleia Goulart Coronel, a partir de uma denúncia anônima que indicava seu paradeiro. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram claramente o apelante e sua mãe empreendendo fuga, escalando e pulando o muro dos fundos para a propriedade vizinha.

Essa conduta de evasão imediata ao avistar a viatura policial constitui a "fundada razão" exigida pela jurisprudência, gerando uma suspeita concreta e robusta de que ambos estavam envolvidos em atividade ilícita e buscavam se furtar à aplicação da lei. A perseguição que se seguiu, portanto, estava plenamente justificada.

Ademais, o policial militar
Reinaldo Domingues de Araújo
narrou, em juízo, que ao chegarem à residência vizinha, o morador, visivelmente assustado, acenou positivamente sobre a presença dos fugitivos e abriu a porta, permitindo a entrada da equipe. Ainda que se questione a voluntariedade desse consentimento, a situação de flagrância, caracterizada pela perseguição logo após a tentativa de fuga (art. 302, III, do CPP) e pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, já autorizava o ingresso dos agentes para fazer cessar a prática delitiva.

Portanto, a ação policial foi legítima, amparada em circunstâncias fáticas concretas que indicavam a ocorrência de um flagrante delito, o que afasta a alegada violação de domicílio e, por conseguinte, a ilicitude das provas dela decorrentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, os quais seriam contraditórios e infirmados pelas declarações das testemunhas civis, que não presenciaram a apreensão da droga em sua posse.

O pleito absolutório
não
prospera.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 298281386), Boletim de Ocorrência (ID 298281386), Termo de Exibição e Apreensão (ID 298281386) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial n. 512310987/2025 (ID 298281386), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
15,76g de cocaína (em pó), 21,90g de cocaína (em pedra/pasta base) e 25,73g de maconha.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante, restou solidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O policial militar
Reinaldo Domingues de Araújo
, condutor do flagrante, relatou em juízo, de forma firme e coerente, a dinâmica da ocorrência. Detalhou que a equipe foi ao local averiguar uma denúncia sobre o paradeiro de uma foragida (a mãe do apelante) e, ao chegar, presenciou a fuga de ambos, que pularam o muro para a casa vizinha. Narrou que, ao adentrarem na referida casa com a permissão do morador, encontraram o apelante e sua genitora deitados no chão da cozinha e que, durante a busca pessoal, foi encontrada no bolso da bermuda de Abizai uma sacola contendo as porções de cocaína, maconha e diversas folhas de cheque.

As testemunhas civis
José Carlos da Silva Filho
e
Ariana Francisca da Silva
, moradores da residência invadida, confirmaram os pontos centrais da narrativa policial. Ambos descreveram a entrada súbita e inesperada do apelante e de sua mãe em sua casa, pela porta dos fundos, após terem pulado o muro. Confirmaram também a chegada imediata dos policiais e a abordagem.

Embora tenham afirmado não ter visto o momento exato da apreensão da droga, tal fato não descredibiliza a palavra dos agentes públicos. É perfeitamente compreensível que, em meio a uma situação de grande tensão e rapidez, com a invasão de sua casa por estranhos e a subsequente chegada da polícia, sua atenção não estivesse voltada para os detalhes da revista pessoal, que, segundo os relatos, ocorreu após os suspeitos serem controlados.

A versão do apelante, por outro lado, mostra-se isolada e inverossímil. Em seu interrogatório judicial, negou a posse das drogas e alegou que teriam sido "plantadas" pelos policiais. Afirmou, ainda, ter sido agredido com um chute no rosto.

Tais alegações, contudo, não encontram o mínimo respaldo probatório. A alegação de agressão é frontalmente desmentida pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 298281386), que não constatou qualquer lesão no apelante. A tese de que a droga foi "plantada" carece de qualquer lógica, especialmente porque os policiais foram categóricos em afirmar que os entorpecentes estavam apenas com Abizai, e não com sua mãe, o que demonstra a lisura da atuação ao individualizar as condutas.

Os depoimentos de agentes policiais, quando coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso, são dotados de fé pública e constituem prova idônea para fundamentar um decreto condenatório, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Dessa forma, a prova oral, aliada à expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, fracionados e prontos para a comercialização, não deixa dúvidas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

III.1. DA PENA-BASE

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a exasperação se deu com base em fundamentação genérica.

O pedido carece de interesse recursal
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas, considerou todas as vetoriais como neutras ou favoráveis ao réu, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

Consta da sentença:

"Assim fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão"

Portanto, como a pena-base já foi estabelecida em seu menor patamar, não há o que ser reformado neste ponto.

III.2. DO REGIME PRISIONAL

O apelante requer a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o semiaberto, argumentando que o regime fechado foi estabelecido com base na gravidade abstrata do delito.

Sem razão o apelante.

A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Contudo, no caso em tela, o apelante é
reincidente específico
em crime de tráfico de drogas, conforme devidamente comprovado pela certidão de antecedentes e destacado na sentença (Processo n. 1001419-33.2022.8.11.0051, com trânsito em julgado em 23/04/2024).

A reincidência é circunstância que, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição de regime mais gravoso. A fixação do regime fechado não se deu pela gravidade abstrata do delito, mas sim por um dado concreto e legalmente previsto: a reincidência específica do agente, que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de uma resposta penal mais severa para fins de prevenção e repressão.

Aliás, este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
...
A existência
de maus antecedentes
ou reincidência impede a modificação do regime inicial fechado, ainda que o tempo de prisão cautelar seja abatido da pena definitiva
(...) N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Dessa forma, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe.

III.3. DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração penal.

O pedido também carece de interesse recursal.

A juíza sentenciante já realizou a detração do tempo de prisão provisória, nos exatos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de análise do regime inicial, embora sem alterar a pena definitiva.

Consta expressamente do
decisum:

"DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a detração penal previsto no art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia 28/03/2025, permanecendo recluso até o momento, resultando no período de 03 meses. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de recluso."
(Id. 298281461).

Assim, a providência requerida já foi devidamente observada na origem, não havendo interesse recursal neste ponto.

IV. DO DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS
, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025